Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FILMAGENS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. ADMISSÃO DA CONDUTA DE ENTREGAR A DROGA A CONSUMO. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Impõe-se a absolvição, por insuficiência de provas, da ré cuja condenação encontra-se amparada em prova frágil, consistente no depoimento de um único policial, o qual, embora detenha especial relevância, não está corroborado por outros elementos probatórios existentes nos autos. A negativa de autoria, associada à inexistência de provas sobre a prática de traficância ou da ciência sobre a conduta ilícita perpetrada pelo corréu, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a condenação do corréu deve ser mantida. Embora em seu interrogatório judicial o réu tenha negado a prática do tráfico de drogas, confessou espontaneamente a prática da conduta de entregar a droga a consumo. Além disso, na fase extrajudicial, o réu se reconheceu nas filmagens realizadas pela polícia e confessou a venda de drogas na data do flagrante, o que enseja o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e o redimensionamento da pena. Sendo o réu reincidente, incabível a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.